Tribunal: TJSP
Processo: 1000349-43.2019.8.26.0673
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000349-43.2019.8.26.0673, da Comarca de Flórida Paulista, em que é apelante
MARIA APARECIDA GUIMARÃES SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
2
VOTO No: 23739
APEL. No: 1000349-43.2019.8.26.0673
COMARCA: FORO DISTRITAL DE FLORIDA PAULISTA
JUIZ(A): PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO
APTE. : MARIA APARECIDA GUIMARÃES SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE alegação de que houve celebração abusiva
de empréstimo consignado entre as partes com amortização
indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na
chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de
crédito abusividade que não se verificou contratação regular
dano moral inexistente sentença mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada pela autora
Maria Aparecida Guimarães Silva contra o réu Banco BMG S/A. A autora alegou
que contratou com o banco réu empréstimo com descontos automáticos em seu
benefício. Assinou o contrato e não recebeu uma cópia do documento. Percebeu
descontos superiores ao contratado. Verificou o extrato do benefício e constatou um
desconto denominado “empréstimo RMC”. Os descontos estão sendo lançados desde
07/2016. Jamais solicitou qualquer cartão de crédito. Pediu a declaração de nulidade
das clausulas contratuais que prevejam a cobrança de RMC, cancelamento do cartão
emitido e a condenação do réu na repetição do indébito, em dobro, dos valores
indevidamente descontados. Alternativamente, no caso de ser considerado válido o
contrato, pediu a readequação/conversão do empréstimo via cartão de crédito com
RMC para empréstimo consignado. Pugnou, ainda, pela condenação do réu no
pagamento de indenização por danos morais no montante não inferior a R$ 3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
3
A ação foi julgada improcedente (sentença fls. 206/212).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 215/234). Em
preliminar, teceu considerações a respeito da RMC. No mais, alegou que não
solicitou cartão de crédito consignado ao apelado. Está sofrendo indevidamente
desde 07/2016 descontos a título de “reserva de margem consignável” no seu
benefício previdenciário. Contratou empréstimo consignado regular. Tratam-se de
descontos abusivos praticados de má-fé pelo apelado, pois referidos descontos
mensais abatem apenas juros e encargos da dívida. Os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário devem ser devolvidos, em dobro. O
apelado deve ser condenado no pagamento de indenização por dano moral. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 238/248), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da
justiça gratuita (cf. fls. 69). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade.
Assim anotado, o recurso não comporta provimento.
Como relatado, a apelante firmou contrato de empréstimo
consignado com o apelado. Não obstante, houve desconto de reserva de margem
consignável referente a cartão de crédito que disse não ter contratado.
O apelado alegou que houve contratação válida em 28/10/2015
na modalidade de cartão de crédito consignado no 5259.0870.8847.7113. Sustentou
que a apelante efetuou saque no valor de R$ 1.077,99. O apelado juntou aos autos o
documento denominado “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco
BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” e a “cedula de crédito
bancário saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo
Banco BMG”. Foram juntados os documentos entregues no momento da contratação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
4
RG da apelante, o comprovante de endereço, cópia da TED, bem como as faturas
do cartão de crédito (fls. 139/185).
Pois bem.
Sabido que a Lei no 10.820/2003 dispõe sobre a autorização
para desconto em folha de pagamento no limite de 30% dos rendimentos dos
empregados regidos pela CLT, para amortização de empréstimos consignados,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
A Lei no 13.172/2015 alterou o diploma legal acima referido e
majorou a margem consignável para 35%, sendo 5% para pagamento de despesa ou
saque de cartão de crédito.
O panorama que se apresenta no presente caso revela que a
apelante se encontrava com a margem consignada de 30% comprometida. Para que
pudesse amortizar dívida decorrente de empréstimo consignado, a instituição
financeira lhe disponibilizou valores por meio de saque com cartão de crédito,
valendo-se do percentual adicional de 5% instituído pela Lei no 13.172/15.
Assim, com a liberação de valores à apelante por meio de
saque com cartão de crédito, a instituição financeira acabou por aumentar a margem
consignável que a consumidora dispunha para contratar.
O entendimento pessoal deste relator a respeito do tema é de
que a contratação dessa espécie se apresenta como abusiva, caso não comprovado
que o consumidor foi devidamente informado sobre os detalhes do negócio
envolvendo o assim chamado “cartão de crédito consignado”, bem como que teria
um valor reservado em seu benefício previdenciário. Demais disso, deveria ser
informado claramente ao consumidor a respeito do caráter mais oneroso do
empréstimo tomado pela referida via. Essa situação, de ausência de conhecimento
pela apelante acerca do tipo de operação contratada, bem como das consequências
supostamente nefastas dela decorrentes dificuldade de amortização, taxas mais altas
do que as do empréstimo consignado etc. , possibilitaria a conversão do negócio
jurídico em contrato de empréstimo consignado, com encargos mais moderados, ou,
subsidiariamente, em mútuo bancário, caso não fosse mais possível a consignação. A
base legal para a alteração nesses termos se encontra no art. 51, § 2o do CDC e no art.
170 do CC. Em virtude disso, precedentemente, votei pela alteração do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
5
Não obstante a ressalva feita no parágrafo anterior, não é
possível ignorar que a esmagadora maioria das C. Câmaras de Direito Privado deste
E. Tribunal vem decidindo no sentido de que é válido o negócio, bem como que é
hígida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de desconto de valor mínimo
na fatura de cartão de crédito, consignado no benefício previdenciário do favorecido.
Por conta disso, considerado o princípio da colegialidade
expresso no art. 9261 do CPC, considerado ainda que o princípio inegavelmente traz
estabilidade quanto ao resultado mais uniforme a respeito do desate dos litígios
conhecidos pela corte, passei a adotar o entendimento majoritário do tribunal sobre a
matéria versada nestes autos.
Observo que, na mesma esteira, o i. Desembargador Tasso
Duarte de Melo que pessoalmente tem compreensão sobre a questão de todo
assemelhada à deste relator igualmente, alterou seu entendimento a respeito,
colacionando iterativa jurisprudência do tribunal acerca da validade da cláusula
contratual que se pretende ver desconstituída nos autos:
“Nesse sentido, TJSP, 11a Câmara de Direito Privado, Ap.
1058827-15.2017.8.26.0576, Rel. Des. Walter Fonseca, unânime, j,
01.11.18,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1000731-39.2017.8.26.0145, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva
da Fonseca, unânime, j, 08.08.18, 15a Câmara de Direito Privado, Ap.
1001062.77.2017.8.26.0288, Rel. Des. Vicentini Barroso, unânime, j,
05.11.18,
16a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1009757-12.2017.8.26.0032, Rel. Des. Coutinho de Arruda, unânime,
j,
09.11.18,
17a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001295-74.2017.8.26.0288, Rel. Des. Souza Lopes, unânime, j,
14.11.18,
18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1001944-
98.2018.8.26.0451, Rel. Des. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
unânime, j, 06.11.18, 19a Câmara de Direito Privado, Ap.
1003073-13.2017.8.26.0407, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, unânime, j, 09.11.18, 20a Câmara de Direito Privado,
Ap. 1004080-78.2017.8.26.0168, Rel. Des. Correia Lima, unânime, j,
1 Art. 926 do CPC: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
6
22.10.18,
21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1061356-07.2017.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, unânime, j,
13.11.18,
24a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
1003088-07.2018.8.26.0161, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira,
unânime, j, 31.10.18, 37a Câmara de Direito Privado, Ap.
1000356-79.2018.8.26.0411, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos,
unânime, j, 13.11.18, e 38a Câmara de Direito Privado, Ap
1002149-13.2017.8.26.0274, Rel. Des. Eduardo Siqueira, unânime, j,
06.11.18” (Apelação no1021851-93.2017.8.26.0451).
Destarte, a questão é analisada sob tal perspectiva, qual seja,
na linha do entendimento quase que absoluto da corte sobre o tema de que o negócio
não contém vícios ressalvada a possibilidade de em um ou outro caso pontual ser
reconhecida a existência do defeito.
No presente caso, restou patente a utilização pela apelante do
crédito disponibilizado pela instituição financeira. Além disso, não há prova acerca
da existência de vício de consentimento na contratação, pelo que a improcedência do
pedido era medida que se impunha e que é mantida.
Como bem analisou a i. magistrada sentenciante, “A parte ré
comprovou suficientemente a alegação acerca da existência de negócio válido entre
as partes. Os documentos juntados às fls. 139/144 são hábeis em refrescar a
memória, pois provam, satisfatoriamente, que a parte demandante realizou operação
bancária que acarretou na reserva de margem consignável no benefício
previdenciário que recebe. E, conforme demonstrado, assim, a parte demandante
obteve ciência acerca de tal fato, excluído qualquer vicio de consentimento.”
E segue: “Intimada a se manifestar sobre esses documentos, a
parte autora não ofertou impugnação específica. Não procede o argumento
defensivo de que não houve ciência do requerido sobre o serviço que estava
contratando ou que os documentos apresentados não condizem com o nome da parte
autora. Isso porque os contratos assinados trazem em sua descrição a informação
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento”. Diante da contundência da prova documental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
7
produzida, sequer animou-se em infirmar a autenticidade da assinatura oposta no
instrumento contratual, que é fiel àquela produzida pela parte autora nos
documentos pessoais juntados aos autos.”
Tendo em vista que o pedido principal não foi acolhido, por
consequência, os demais também merecem ser rejeitados devolução dobrada de
valores e indenização por dano moral.
Não obstante, especificamente a respeito da pretensão
indenizatória, alguns comentos complementares são necessários. Ainda que se
considerasse que era o caso de alteração do contrato, nada há nos autos a demonstrar
a ocorrência de dano moral indenizável.
Com efeito, a apelante não demonstrou que, por conta do
desconto em seu benefício previdenciário a título de “reserva de margem
consignável” em cartão de crédito, ficou impossibilitada de honrar compromissos
financeiros ou teve a sua honra e paz de espírito abaladas.
Consigne-se que os descontos no benefício previdenciário da
apelante decorrentes de reserva de margem consignável em cartão de crédito tiveram
início em 07/2016. A presente demanda foi distribuída pela apelante em 15/04/2019.
Mais de dois anos após o início dos descontos. O que indica que, sem maiores
indagações, a apelante conviveu com a amortização, nos termos em que foi
originariamente contratada.
Nesse passo, é indispensável destacar que a revisão de meu
posicionamento no que tange às ações nas quais se discute os contratos assemelhados
ao dos autos ocorreu não só por minha adesão ao princípio da colegialidade. Tal
revisão se deu, principalmente, por conta da expressiva quantidade de ações
assemelhadas que ingressaram no tribunal nos últimos tempos, por meio das quais é
questionado o negócio objeto do pedido de forma monocórdica, qual seja, sempre
com os mesmos argumentos.
Ao considerar que aparentemente o tribunal enfrenta novo
surto de demandas predatórias sem que se afirme que o presente caso ostenta tal
característica , entendi que era caso de análise pontual mais rigorosa dos pedidos. E
especificamente com relação ao tema dano moral que todos os consumidores que
buscam a revisão do contrato dizem ter sofrido , a reflexão me fez concluir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
8
hipótese não é de dano in re ipsa.
Com efeito, o dano moral não pode decorrer da simples
contratação do empréstimo consignado pela sistemática do cartão de crédito. Ainda
que seja o caso de readequação do contrato ou de nulidade dele, com a devolução
de valores de lado a lado , há necessidade de demonstração, pelo consumidor, que a
contratação em bases mais onerosas efetivamente lhe causou dano de ordem moral.
Mais incisivamente, o consumidor precisa provar que os efeitos deletérios da
contratação, de alguma forma, atingiram a esfera dos direitos da personalidade dele.
Pois bem, no presente caso, a apelante se descurou do ônus de
provar que efetivamente sofreu alguma violação passível de fazer surgir dano de
ordem moral. Não se extrai do conjunto fático-probatório que a apelante tenha
experimentado qualquer abalo psicológico ou mácula em sua honra, ou paz de
espírito.
No máximo, sem demonstração em sentido diverso, poderia se
inferir que a apelante suportou mero aborrecimento até porque ela efetivamente se
utilizou do crédito disponibilizado em conta corrente, desconhecendo-se qualquer
repercussão negativa decorrente do negócio.
A perturbação da paz de espírito que gera o dever de indenizar
é aquela que extravasa a fronteira do dissabor puro e simples. Não implica afronta à
esfera da personalidade o eventual desconforto que tenha provindo da amortização de
empréstimo, havida ao longo de dezoito meses, via desconto de valor mensal junto à
margem consignável do benefício previdenciário da consumidora. A referida
situação, por si só, sem provas mínimas sobre eventuais consequências mais graves
daí decorrentes, não gera dano de ordem moral.
Por tais motivos, inexistente o alegado dano moral.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência para 12% do valor da causa
(R$ 12.767,80), nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é
adequada para remunerar os advogados do apelado, considerado que o trabalho
adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação.
Do pagamento das verbas de sucumbência, a apelante está isenta, salvo se cessados,
no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000349-43.2019.8.26.0673 - Voto 23739
9
ela (fls. 69/71), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator